Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701871-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIMARA SOARES FAGUNDES AUTORIDADE: 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Diante do equívoco noticiado na petição precedente, determino o cancelamento da distribuição deste recurso, observadas as cautelas de praxe. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora